Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-24.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010272-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), JOSIMAR FERNANDO MOREIRA - CPF: 065.912.981-77 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSE BRAGA - CPF: 062.610.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DAVID SOUZA CÂNDIDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIMAR FERNANDO MOREIRA
IMPETRANTE: MARCELA FLORENCIA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO -
TESE DE EXCESSO DE PRAZO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INOCORRÊNCIA - ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA - PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – E REITERAÇÃO DELITIVA – AMEAÇA À TESTEMUNHA - NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O
prazo para o encerramento da instrução criminal não é absoluto e nem decorre de mera soma aritmética, devendo ser avaliado de acordo com as especificidades da causa, à luz do princípio da razoabilidade.

No coso, o alegado atraso decorre também da demora do paciente em apresentar resposta à acusação, de forma não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente em se considerando que é acusado de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada, de maneira que não cabe,
por ora,
falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa.

A prisão preventiva do paciente foi revisada em
16/4/2021
, quando o magistrado
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, na hipótese
a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo o Magistrado demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de ostentar vários registros criminais,
roubo, tráfico ilícito de drogas, homicídio e latrocínio, e no momento do crime
“fazia uso de tornozeleira eletrônica”.

Soma-se a isso, a notícia de que o paciente vem ameaçando testemunha, de forma que é motivo idôneo e suficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de impedir que essa conduta adultere a verdade dos fatos que se busca desvendar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010272-24.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSIMAR FERNANDO MOREIRA
IMPETRANTE: MARCELA FLORENCIA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Advogada
Marcela Florência Camargo
em favor de
JOSIMAR FERNANDO MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, desde o dia 18/12/2020.

Sustenta, no entanto, que prisão é ilegal, notadamente pela fragilidade dos indícios de autoria e ausência do risco processual.

Aduz também que a morosidade do processo-crime está conferindo à providência cautelar aspectos de punição antecipada, a evidenciar o constrangimento ilegal, por excesso de prazo da medida, pois encontra-se preso por mais de 06 (seis) meses, sem que a instrução processual tenha iniciado.

Afirma que a ausência de revisão periódica da constrição torna ilegal a medida constritiva, além de ser possível a aplicação de providências cautelares menos onerosas.

I
ndeferi
o pedido de liminar, id. N.
91431998.

As informações de praxe foram prestadas pela Autoridade Coatora, (id. 91995519).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM, consoante id. N.
92393462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIMAR FERNANDO MOREIRA
IMPETRANTE: MARCELA FLORENCIA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, além de inobservância da necessidade de revisão periódica da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente dando-o como incurso nos termos do artigo 121, § 2º, inciso I, e artigo 344, c/c artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

A denúncia fora recebida e, na oportunidade, decretada a prisão preventiva do paciente e o corréu
ALEX JOSÉ BRAGA.

Ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública e para
conveniência da instrução criminal
, em razão reiteração delitiva, uma vez que o paciente “
fazia uso de tornozeleira eletrônica e ostenta vários registros por crimes de trânsito, roubo, tráfico ilícito de drogas, homicídio simples e latrocínio.”
, além de ameaçar testemunha, consoante fragmento da decisão, in verbis

“(...)

Consta nesta ação penal representação da autoridade policial e pedido do Ministério Público pela prisão preventiva, fundamentado na periculosidade dos denunciados,
pois, além de renitentes na prática delitiva, fazem parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e colocam em risco a instrução processual diante das ameaças proferidas em face das testemunhas.

Pois bem. Conforme consta no respectivo inquérito policial, há diversos relatos apontando a autoria e participação do crime para os denunciados, que supostamente mataram a vítima por motivos relacionados à dívida de drogas.

Ainda segundo depoimentos, a ordem dada pela organização criminosa “Comando Vermelho” era para que a vítima apenas levasse um “salve” pela dívida de drogas, mas, em razão da inimizade por parte da pessoa designada para dar o “corretivo”, acabou por matá-la.

Com base nesses elementos, têm-se dois requisitos legais (art. 312 do Código de Processo Penal-CPP) e indispensáveis, quais sejam: materialidade do crime e indícios suficientes de autoria/participação demonstrados no caderno investigativo pelos relatos das testemunhas.

Não obstante, ainda em atenção ao que dispõe o art. 312 do CPP, é evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, bem como o risco à garantia da ordem pública.

Digo isso porque, em consulta à ficha de antecedentes criminais dos denunciados, ambos demonstram prática criminosa de forma habitual, de forma que medidas cautelares diversas da prisão são evidentemente ineficazes no presente caso.

Vejam, o denunciado Josimar Fernando Moreira no dia do fato fazia uso de tornozeleira eletrônica e ostenta vários registros por crimes de trânsito, roubo, tráfico ilícito de drogas, homicídio simples e latrocínio.

Não obstante, consta também que Josimar Fernando Moreira ameaçou as testemunhas destes autos, notadamente a família da vítima.

O denunciado Alex José Braga, por sua vez, possui em seu desfavor registro por crime de violência doméstica, e segundo informações da autoridade policial e da acusação, tem-se que o mesmo também integra a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Vale mais uma vez ressaltar ainda, que há nos autos informações de ameaças constantes à família da vítima, bem como a dificuldade em colher o depoimento de testemunhas, pois todas temem os denunciados na região, tendo em vista o grau de periculosidade dos mesmos, que integram facção criminosa.

Além dos termos do dispositivo legal já mencionado, de acordo com o art. 313, I do CPP, é admissível a decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

O crime em tela trata-se de homicídio qualificado, com pena de reclusão de doze a trinta anos.

Diante desses elementos, tem-se que o preenchimento dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, pois além da materialidade através do laudo de necrópsia e indícios de autoria constatados através de diversos depoimentos, o risco à garantia da ordem pública e à instrução processual é evidente e iminente, de modo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes.

Por estas razões, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSIMAR FERNANDO MOREIRA e ALEX JOSÉ BRAGA, devendo expedir os competentes mandados de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento.”

Inicialmente, registro que a alegação de ausência de provas,
notadamente pela fragilidade de autoria, bem como não
teria ameaçado as testemunhas, tal análise demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões do juízo
a quo
, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus que não admitem dilação probatória.

Noutra banda, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo o Magistrado demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de ostentar vários registros criminais,
roubo, tráfico ilícito de drogas, homicídio e latrocínio, e
no momento do crime “
fazia uso de tornozeleira eletrônica”.

Soma-se a isso, a notícia de que o paciente vem ameaçando testemunha, de forma que é motivo idôneo e suficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de impedir que essa conduta adultere a verdade dos fatos que se busca desvendar.

Essas circunstâncias denotam ser o paciente pessoa extremamente perigosa, de modo que segregação se justifica, como já dito, com fim de manter a ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Quanto à tese de descumprimento da revisão periódica, contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que, em decisão proferida em
16/4/2021,
foi mantida a prisão preventiva do paciente, o que serve como revisão da medida extrema decretada, não fosse isso, tem-se que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, sempre se exigindo uma análise do caso concreto.

Por outro lado, em relação ao excesso de prazo, registro que não há prazo peremptório para a conclusão da instrução em processo criminal. Na espécie, não há manifesta ilegalidade, pois a denúncia foi oferecida em 24/9/2020, sendo recebida em 17/12/2020, quando se decretou a prisão preventiva.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 18/12/2020 e a defesa somente apresentou resposta à acusação
em 26 abril de 2021
, não se evidenciando desídia imputável exclusivamente à autoridade judiciária.

Ademais, consoante informações, o Magistrado registrou que
“
a instrução processual será iniciada tão logo seja certificado quanto a intimação ou não do codenunciado Alex José.”

Assim, entendo que não há falar em desídia do Magistrado condutora do feito, além de que o tempo de prisão preventiva
não se revela excessivo
, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, especialmente em se considerando que é acusado de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada, de maneira que não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021